Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-57.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Legitimidade passiva configurada. Integração da cadeia de consumo. Art. 7o, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Mérito. Contratações contestadas. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desinteresse dos réus na produção de perícia grafotécnica

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Legitimidade passiva configurada. Integração da cadeia de consumo. Art. 7o, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Mérito. Contratações contestadas. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desinteresse dos réus na produção de perícia grafotécnica nos contratos objeto da lide. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva dos réus. Inexistência dos débitos configurada. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Restituição devida. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição que deve ocorrer na forma dobrada. Sucumbência recíproca caracterizada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.